Tribunal: TJSP
Processo: 2242098-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a inclusão da Unimed FESP no polo passivo da execução – Despicienda discussão acerca da solidariedade entre as Unimeds – Agravante que foi incluída no polo passivo do feito na fase de conhecimento – Título executivo judicial que foi constituído contra a Unimed FESP – Manutenção da decisão agravada.

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a inclusão da Unimed FESP no polo passivo da execução – Despicienda discussão acerca da solidariedade entre as Unimeds – Agravante que foi incluída no polo passivo do feito na fase de conhecimento – Título executivo judicial que foi constituído contra a Unimed FESP – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.